Tribunal: STF
Processo: HC 263696
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Falta grave. Descumprimento de ordem de agente penitenciário. Impossibilidade de desclassificação para falta média. Reexame de fatos e provas. recurso não provido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem. A defesa buscava a desclassificação de falta grave para falta de natureza média, sob alegação de ilegalidade e desproporcionalidade na sanção aplicada ao sentenciado João Fabiano de Araújo Muniz, que deixou de obedecer a ordem de agente penitenciário durante procedimento de revista.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o descumprimento de ordem de agente penitenciário pode ser classificado como falta de natureza média, à luz de norma administrativa estadual; e (ii) verificar se a desclassificação da falta grave, reconhecida pelas instâncias ordinárias, é possível na via estreita do habeas corpus, que veda o reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    3. A conduta atribuída ao sentenciado — recusa em obedecer ordem de deslocamento para revista corporal — caracteriza falta grave, conforme expressamente previsto nos arts. 39, inc. II, e 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal, sendo irrelevante a ausência de consequências mais graves.



    4. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem revaloração do conjunto fático-probatório, sendo inviável a revisão do enquadramento da conduta, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal.



    5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o habeas corpus é meio processual inadequado para revisão de fatos e provas, inclusive quanto à desclassificação de falta grave para média.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso não provido.



    ____________



    Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei nº 7.210, de 1984), arts. 39, inc. II; 50, inc. VI; 118, inc. I; 127.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 213.275-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 26/09/2022; HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/02/2022; HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/12/2021; HC nº 181.369/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27/10/2020; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013.